Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DOS RÉUS – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO INSTITUCIONAL DE GUARDIÃ DE VULNERÁVEIS (CUSTOS VULNERABILIS) – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AOS DEMANDADOS – CABIMENTO – PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL LITIGIOSO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO FÁTICA JÁ CONSOLIDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 4°, inciso X, da Lei Complementar n° 80/1994 e do art. 554, §1°, do Código de Processo Civil, é função institucional da Defensoria Pública atuar, em juízo, na defesa dos direitos fundamentais das pessoas em situação de vulnerabilidade, inclusive no bojo de ações possessórias.

2. Considerando a presunção de veracidade da declaração de pobreza dada em favor de pessoa física, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do disposto no art. 99, §3°, da legislação processual, deve-se deferir o benefício da justiça gratuita em favor dos réus, que, inclusive, são pessoas em situação de rua.

3. Com base nos fundamentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quando do deferimento da liminar na ADPF n° 828, não se revela mais possível a sustação da ordem de reintegração da autora na posse do imóvel litigioso, quando essa situação fática já está devidamente consolidada.

4. Recurso parcialmente provido.